Tribunal: TJPA
Processo: 0080958-25.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0080958-25.2013.8.14.0301

APELANTE: LEONARDO MACIEL MARGALHO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO ORDINÁRIA PARA REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL DO ARTIGO 19 DO ADCT NÃO RECONHECIDA. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZÕES RECURSAIS CONTRÁRIAS À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -
Não há que se falar em direito à reintegração ao cargo pelo agravante que foi contratado pela Administração Estadual no ano de 1996 por meio de contrato temporário, com vigência até o ano de 2013.

II - As sucessivas prorrogações do contrato temporário de serviço não alteram o vínculo precário, tampouco geram direito à permanência no cargo, na medida em que o decurso do tempo não tem o condão de estabilizar a situação de servidor investido a título precário.

III - Sendo incontroversa a contratação do agravante à título precário, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, como afirmado na exordial, mediante critérios de conveniência e oportunidade, pode o Administrador determinar a dispensa, a qualquer tempo, do servidor.

IV- Razões recursais contrárias ao entendimento jurisprudencial dominante no TJPA, no sentido de impossibilidade de acolhimento do pleito de reintegração ao serviço público, porquanto não afastado o vínculo administrativo originário de contrato temporário.

V. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LEONARDO MACIEL MARGALHO
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 3723690, por meio da qual conheci e neguei provimento ao recurso, nos autos da ação ordinária de reintegração ao cargo público com pedido de tutela antecipada ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ.

Inconformado, o agravante ressalta que no caso que cai na hipótese do fato consumado, já que o ente estadual levou mais de anos para o distrato, consequente, conforme entendimento do STJ, deve prestigiar a conservação de situações jurídicas que o fluir irreparável do tempo produz.

Pontua que apesar do entendimento na decisão agravada, o entendimento do STJ é no sentido do senso de justiça em que o “retorno ao status quo anterior se mostra contrário ao senso de justiça quando, além de evidenciada a maturidade e a capacidade do estudante, todos os requisitos exigidos ao ato foram cumpridos no curso da demanda”.

Alega que o STJ já entendeu que seria possível o fato consumado em caso de concurso público, no caso a 6ª turma do STJ entendeu que um candidato a perito da Polícia Federal que ocupou a primeira colocação no concurso e, devido a uma tendinite no ombro e no cotovelo, não pôde participar de uma das modalidades da prova física no dia destinado pelo edital, teria direito ao fato consumado.

Argumenta que a turma

confirmou a tese do tribunal de origem. O relator do recurso, ministro Sebastião Reis Júnior, afirmou que ficou demonstrado que o candidato foi devidamente aprovado em todas as fases do concurso, com resultado homologado e publicado, tomando posse no cargo de perito criminal da Polícia Federal.

Ante esses argumentos, requer que o presente agravo interno seja recebido, para dele conhecendo, dar-lhe provimento, com vistas ao provimento da apelação e a manutenção do apelante ao cargo.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 9020852.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Cinge-se a controvérsia acerca do direito do agravante na qualidade de servidor temporário à reintegração no cargo após dispensa pelo agravado, bem como ao reconhecimento da alegada estabilidade constitucional nos moldes do artigo 19 do ADCT.

Com efeito, resta incontroverso que o contrato de trabalho entre as partes é de natureza temporária, ainda que sujeito à sucessivas prorrogações. Ademais, conforme se verifica da inicial, o agravante não informa ao certo o período de vigência de seu contrato de trabalho, afirmando apenas que contava com mais de 17 anos de serviço quando teve seu contrato encerrado em observância ao TAC firmado entre o agravado e o Ministério Público do Trabalho.

Por outro lado, conforme o documento de ID nº 1326039 - pág. 20 oriundo da Diretoria de recursos Humanos da SEAD - Secretaria de Administração do Estado do Pará juntado em contestação pelo agravado, depreende-se que o contrato de trabalho de vínculo temporário entre as partes ocorreu no período de 10/06/1996 a 01/09/2013.

Assim sendo, entendo que não merece retoques a decisão agravada ao fundamentar que "(...)é nítida a carência de regulamentação normativa para resguardar a pretensão da parte autora, não se encontrando resguardada por norma ou dispositivo constitucional que prevaleça sobre o princípio da igualdade e expressa determinação constitucional do concurso público, de forma a se concretizar direito à estabilidade.(...) Assim, fica claro que houve ingresso no serviço público de forma inconstitucional, o que configura a nulidade de pleno direito dos contratos em que se fundamentam seus pedidos. Logo, este agravante não faz jus a pretendida estabilidade e consequente a reintegração."

Tenho isso porque, no que concerne à investidura em cargo ou emprego público, o artigo 37, II da Carta Magna preceitua que depende da prévia aprovação em concurso público, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão de livre nomeação e exoneração. Ademais, no inciso IX, do mesmo dispositivo, o texto constitucional admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

Da leitura do texto constitucional se verifica com clareza que a admissão de servidores públicos temporários sem o prévio concurso é medida excepcional de estrita observância aos requisitos legalmente estabelecidos.

No caso em análise, é de se concluir, portanto, que o contrato de trabalho perdurou no mínimo por 17(dezessete) anos, tendo transcorrido por meio de renovações sucessivas, descaracterizando o requisito da temporariedade da contratação. Verifica-se que in casu, tanto a necessidade temporária, quanto o prazo da contratação foram desnaturados, de sorte que o negócio jurídico, assim como reconheceu o magistrado sentenciante, se mostra ilegal e, via de consequência, nulo, na forma do §2º, do art. 37, da CF/88.

Desse modo, o Administrador pode, mediante uma apreciação de conveniência e oportunidade, determinar a dispensa, a qualquer tempo, do servidor contratado a título precário, eis que este não goza do direito à estabilidade, não tendo o que se falar na estabilidade prevista no art. 41, caput, da Constituição Federal, que somente se aplica aos servidores efetivos e aos que se enquadram na hipótese do art. 19, da ADCT, o que não é o caso do agravante.

Por fim, impende destacar que em situações análogas, envolvendo pedido de reintegração em cargo público por servidores contratados por meio de vínculo temporário, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu na mesma direção da decisão recorrida, revelando-se as razões recursais contrárias ao entendimento dominante desta Corte de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA.
REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. ESTABILIDADE NÃO RECONHECIDA. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- Tratam os autos do reconhecimento de direito de servidores temporários com vínculo de contratação excepcional à reintegração no quadro da administração pública em face de dispensa pelo Administrador Público;

II- Por óbvio, tanto a necessidade temporária, quanto o prazo da contratação foram desnaturados, de sorte que o negócio jurídico se mostra ilegal e, portanto, nulo, na forma do §2º, do art. 37, da CF/88.

III- Ora, é incontroversa a contratação dos Apelantes à título precário, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, como afirmado na exordial. Entretanto, mediante critérios de conveniência e oportunidade, o Administrador pode determinar a dispensa, a qualquer tempo, do servidor contratado a título precário, já que este não goza do direito à estabilidade, razão pela qual não há que se falar na estabilidade prevista no art. 41, caput, da CF/88, somente aplicada aos servidores efetivos e aos que se enquadram na hipótese do art. 19, da ADCT, o que verifico não ser o caso dos Apelantes, porquanto ingressou no serviço público por contrato temporário.

IV- Julgando que o ato jurídico em questão foi feito sem a observância da formalidade imposta na Constituição - aprovação em concurso público, não há dúvida alguma de que o ato é nulo, nesse sentido o servidor contratado a título precário não goza do direito à estabilidade.

V- Resta-se, portanto, impossibilitado o acolhimento do pleito de reintegração ao serviço público, porquanto não afastado o vínculo administrativo originário de contrato temporário;

VI- Apelo conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação
.(2019.05255434-88, 211.218, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2020- 01-07)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À REINTEGRAÇÃO AO CARGO
. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDEVIDO. CULPA RECÍPROCA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO.

1. O apelante foi contratado pela Administração Estadual na condição de servidor temporário no ano de 1986 e permaneceu no serviço público nessa qualidade por cerca de 16 anos.

2. As sucessivas e indevidas prorrogações de seus contratos não geram direito adquirido à permanência no cargo, pois o decurso do tempo, não tem o condão de estabilizar a situação dos servidores investidos a título precário na Administração. Inexistência de direito à estabilidade por força da Lei Complementar nº 40, sob pena de manifesta violação ao art.37, II da CF, norma hierarquicamente superior a ser observada por todos os Entes Federados.

3. O art. 19 do ADCT inseriu regra transitória, criando uma estabilidade excepcional para servidores não concursados da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Munique já exerciam função pública por no mínimo 5 (cinco) anos ininterruptos, o que não é o caso dos autos.

4. Pedido de indenização por danos morais e materiais no valor R$ 100.000,00(cem mil reais). Afastado. Nulidade dos contratos reconhecida. Existência de culpa recíproca. Precedentes dos Tribunais Superiores.

5. Apelação conhecida e não provida.

6. À unanimidade.
(2410164, 2410164, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-18)

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE A REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORA TEMPORÁRIA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Servidora permaneceu no serviço público estadual na condição de contratada temporária, exercendo a função de professora de julho de 1996 até maio de 2009, nas escolas estaduais localizadas no Município de Capitão Poço.

2. A sentença combatida julgou improcedente o pedido de reintegração ao serviço público.

3. No vertente caso, a ex-servidora foi mantida no serviço público por longos anos sem prévia aprovação em concurso público. Contrato nulo. Não há que se falar em estabilidade e, por conseguinte, em reintegração ao cargo público.

4. Apelo conhecido e improvido. (2017.02308179-13, 176.013, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 1-6-2017, Publicado em 5-6- 2017)

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE NÃO RECONHECIDA. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1- A apelante laborou na Administração Estadual no Município de Capitão Poço por mais de 16 (dezesseis) anos, mediante sucessivas prorrogações do contrato temporário inicialmente firmado;

2- O servidor contratado a título precário não goza do direito à estabilidade, razão pela qual, mediante critérios de conveniência e oportunidade, o Administrador pode determinar a sua dispensa, a qualquer tempo;

3- Impossibilitado o acolhimento do pleito de reintegração ao serviço público, porquanto não afastado o vínculo administrativo originário de contrato temporário;

4- Apelo conhecido e desprovido. (2017.03637615-54, 179.843, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-08-29)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 06/12/2022